Tribunal: TJES
Processo: 0007919-08.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007919-08.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: REB PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
TRIBUTÁRIO.
I
TBI. INTEGRALIZAÇÃO EM CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE. ART. 156, § 2º, I, CF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE. LEGISLAÇÃO LOCAL
.

RECURSO
CONHECIDO E
N
EGAR
PROVIMENTO
.
1.

Prevê o art. 156, § 2º, da CF que o ITBI
não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital
, [...] salvo se
a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil
.
Acerca da configuração da atividade preponderante a afastar a imunidade tributária do ITBI, nas situações de integralização em capital social, o art. 10, do Decreto Municipal n 12.882/06.
2.
Com fundamento em tais premissas, a atividade preponderante de venda, locação ou arrendamento de bens imóveis ou a cessão de direitos relativos a eles, a afastar a imunidade tributária do ITBI
será caracterizada quando mais de 50% (cinquenta por cento) da receita operacional decorrer de tais atividades. Neste passo, a receita operacional a ser considerada será aquela inerente aos 12 (doze) meses anteriores à aquisição.
Caso o início das atividades seja inferior a 12 (doze) meses, devem ser analisados os meses então decorridos ou, caso o início das atividades se dê após a integralização do imóvel, devem ser apurados os 12 (doze) meses seguintes.
3.
Dessa forma, tenho que a sentença não merece reforma, tendo em vista que não restou comprovado o fato gerador de incidência do ITBI, na medida em que o bem imóvel se destinou à integralização do capital social da empresa, na forma do art. 156, § 2º, inciso I, da CF, e não restou demonstrada atividade preponderante de
venda, locação ou arrendamento de bens imóveis ou a cessão de direitos relativos a eles,
sobretudo porque o início das atividades se deu após a respectiva integralização e não decorridos 12 (doze) meses, na forma do
Decreto Municipal n 12.882/06
.

5
.
RECURSO CONHECIDO E NEGAR PROVIMENTO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0007919-08.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: REB PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

Advogado do(a) APELADO: BRUNO PEREIRA PORTUGAL - ES13003-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, em suma, julgou procedente o pleito inicial para reconhecer a imunidade de ITBI prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da CF e determinar a restituição do ITBI indevidamente adimplido.

D
iante dos motivos adotados na sentença e das razões veiculadas pela parte, tenho que o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar
se está presente hipótese de imunidade de ITBI.

Prevê o art. 156, § 2º, da CF que o ITBI
não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital
, [...] salvo se
a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil
.

Acerca da configuração da atividade preponderante a afastar a imunidade tributária do ITBI, nas situações de integralização em capital social, o art. 10, do Decreto Municipal n 12.882/06 dispõe o seguinte:

Art. 10. O disposto nos itens II e IV do artigo 4º não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tiver como atividade preponderante a venda, a locação ou o arrendamento de bens imóveis, ou a cessão de direitos a eles relativos.

§ 1º. Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais de 50% (cinqüenta por cento) da receita operacional da pessoa jurídica adquirente nos 12 (doze) meses anteriores à aquisição, decorrer de transações mencionadas neste artigo.

§ 2º. Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades a menos de 12 (doze) meses de aquisição, apurarse-á a preponderância levando-se em conta os meses até então decorridos.

§ 3º. Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, apurar-se-á a preponderância definida no § 1º, acima, levando-se em conta os 12 (doze) primeiros meses seguintes à data da aquisição.

§ 4º. Verificada a preponderância referida neste artigo, tornar-se-á devido o imposto nos termos da Lei vigente à data da aquisição, sobre o valor dos bens ou direitos apurados na data do pagamento.

Com fundamento em tais premissas, a atividade preponderante de venda, locação ou arrendamento de bens imóveis ou a cessão de direitos relativos a eles, a afastar a imunidade tributária do ITBI será caracterizada quando mais de 50% (cinquenta por cento) da receita operacional decorrer de tais atividades.

Neste passo, a receita operacional a ser considerada será aquela inerente aos 12 (doze) meses anteriores à aquisição. Caso o início das atividades seja inferior a 12 (doze) meses, devem ser analisados os meses então decorridos ou, caso o início das atividades se dê após a integralização do imóvel, devem ser apurados os 12 (doze) meses seguintes.

Dessa forma, tenho que a sentença não merece reforma, tendo em vista que não restou comprovado o fato gerador de incidência do ITBI, na medida em que o bem imóvel se destinou à integralização do capital social da empresa, na forma do art. 156, § 2º, inciso I, da CF, e não restou demonstrada atividade preponderante de venda, locação ou arrendamento de bens imóveis ou a cessão de direitos relativos a eles, sobretudo porque o início das atividades se deu após a respectiva integralização e não decorridos 12 (doze) meses, na forma do
Decreto Municipal n 12.882/06.

Do exposto,
necessário
CONH
E
CER
do recurso e a ele
N
EGAR
PROVIMENTO
,

razão pela qual majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 01.04.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 01.04.2024 a 05.04.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.